Tribunal: TJPA
Processo: 0000472-06.2006.8.14.0037
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CÃVEL. EXECUÃÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÃA QUE RECONHECEU A PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. READEQUAÃÃO DA DECISÃO ÃS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA. RESP NÂº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. AUSÃNCIA DE HIPÃTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÃÃO DOS EMBARGOS DECLARATÃRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o constituem recurso de fundamentaÃ§Ã£o vinculada, sendo cabÃveis apenas nos casos em que se verifique omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o ou para corrigir erros materiais. 2. Em que pese as hipÃ3teses expressas no Diploma Processual Civil, aptas a ensejar a oposiÃ§Ã£o de embargos de declaraÃ§Ã£o, no caso concreto Ã© possÃvel observar que em momento algum o recorrente aduziu a existÃªncia de obscuridade, contradiÃ§Ã£o, omissÃ£o ou erro material, no julgado. 3. Desse modo, depreende-se do exposto que inexiste qualquer vÃcio a ser suprido no AcÃ3rdÃ£o, nÃ£o merecendo prosperar a insurgÃªncia do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matÃ©ria jÃ¡ devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviÃ¡vel em sede de embargos declaratÃ3rios. 4. A simples oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o Ã© suficiente para prÃ©-questionar a matÃ©ria anteriormente arguida em sede recursal, independente do Ãªxito dos embargos.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000472-06.2006.8.14.0037
COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
EMBARGANTE:
SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA
ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO OAB/PA 10.389
EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS
RELATORA: DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. READEQUAÇÃO DA DECISÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.
2. Em que pese as hipóteses expressas no Diploma Processual Civil, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, no caso concreto é possível observar que em momento algum o recorrente aduziu a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no julgado.
3. Desse modo, depreende-se do exposto que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.
4. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 19 de abril de 2021.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA
em face do acordão de nº 211085 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, no bojo da ação de execução fiscal nº 0000472-06.2006.8.14.0037.

O acordão embargado foi assim ementado:
¿APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. READEQUAÇÃO DA DECISÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, na linha fixada pelo STJ quando do julgamento do RESP Nº 1.340.553/RS, pela sistemática de julgamento de recurso repetitivo.
2. Considerando a data de 31/07/2013 quando foi realizada a intimação da fazenda pública, entendo essa data como marco para o início do prazo de suspensão do processo pelo período de um ano. Dentro dessa contagem, em 31/07/2014, encerrou-se o prazo de 1 ano de suspensão, iniciando automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente que somente iria se exaurir em 31/07/2019. Porém, no caso em exame, verifica-se que a sentença é datada de 05/09/2013, ou seja, quando sequer tinha ocorrido a prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e provido.¿
Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de inércia da parte embargada ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, sendo devido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Além disso, afirma que o caso dos autos se amolda ao decidido no RESP 1.340.553/RS.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo-se a sentença de 1º Grau. Ademais, suscita a finalidade de pré-questionamento das questões discutidas nos autos (122/131).
O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acordão embargado (fls. 132/133).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.
Primeiramente, importante delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em que pese as hipóteses expressas no Diploma Processual Civil, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, no caso concreto é possível observar que em momento algum o recorrente aduziu a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no julgado.
Isso porque, conforme relatado acima, suas razões recursais se limitaram a suscitar a existência de inércia da parte embargada ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, sendo devido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Além disso, afirma que o caso dos autos se amolda ao decidido no RESP 1.340.553/RS.
Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.
Quanto a necessidade de prequestionamento para fins de posterior interposição de Recurso às Instâncias Superiores, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿
Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.
É o voto.
Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora